Tribunal: CARF
Processo: 10280.720476/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720476/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA CURIMA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. DEFERIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
Falece de legitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação
tributária o proprietário de imóvel rural que tem o bem invadido por
trabalhadores sem-terra.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva, dando provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes
Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitaram a preliminar. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10280.720471/2010-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720476/2010-03
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720476/2010-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.943, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada para, no mérito, manter a glosa das áreas de
benfeitoria, de preservação permanente e de reserva legal declaradas, porquanto ausente
comprovação quanto sua existência e extensão.
Ao apreciar as razões lançadas em sede de impugnação quedou a decisão
recorrida assim ementada:
ÁREA INVADIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NÃO
EXECUÇÃO
O Mandado de Reintegração de Posse de propriedade rural invadida, expedida pela
Justiça na forma requerida pelo interessado, consolida a titularidade da propriedade e a
concretização dos direitos do proprietário.
Mera alegação de recusa do Estado para execução do respectivo.
Mandado, por si só, desacompanhada de certidão ou documento que ateste essa
negativa, não descaracteriza a condição de proprietário do imóvel e nem possibilita
excluir sua responsabilidade tributária sobre a propriedade, tal como a regularização
documental para fins de isenção.
ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS – REQUISITOS DE ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente – APP,
cobertas por Florestas Nativas – AFN ou Área de Reserva Legal – ARL, está
vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e
averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua
regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato Declaratório
Ambiental – ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em até seis meses
após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da
outra.
ISENÇÃO – HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário arguindo, em
apertada síntese, que: i) a perda involuntária do imóvel devido à ocupação e à inércia do Estado
em cumprir a liminar podem ser comprovados por meio de averbação realizada na matrícula do
imóvel rural, bem como na correspondência do INCRA relativa à desapropriação do imóvel; ii) a
entrega da DITR apenas ocorreu porque, ainda que em caráter meramente formal, era
proprietário do imóvel; entretanto, por estarem as terras ocupadas, no pôde oferecer nenhuma
informação mais fidedigna acerca das áreas sobre as quais pretende ver reconhecida a isenção; e,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720476/2010-03

iii) a área declarada como reserva legal não está averbada na matrícula do imóvel por ser
decorrente de lei, encontrando-se na área definida como Amazônia Legal.
Protestou, ao final, pela sustentação oral e pela juntada posterior de
documentos que, por culpa exclusiva de terceiros, não puderam ser juntados, e pela diligência
local.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.943, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer
algumas considerações acerca dos pedidos ao final das razões recursais
formulados.
Certo inexistir óbice para que haja sustentação oral em sede recursal,
desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg.
Conselho.
Já no tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal,
consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas
na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob
pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do §
4o daquele mesmo dispositivo. A recorrente assevera, sem tecer maiores
considerações,
que
os
documentos
não
foram
oportunamente
apresentados “por culpa exclusiva de terceiros”; entretanto, a meu aviso,
a carta expedida pelo INCRA (f. 179/181) apresentada em grau recursal
se pretende contrapor a afirmação da DRJ de que a ilegitimidade passiva
não poderia ser reconhecida, eis que não teria sido
(...) apresentado nenhum documento, tais como certidão de cartório,
ofício do INCRA ou da Polícia, seja Federal ou Civil, atestando que,
de fato, houve inércia por parte do Estado para a referida execução
do mandado, ou até mesmo recusa, como afirmado na impugnação.
O sujeito passivo está ciente disso, mesmo porque, continuou apresentado
DITR, embora tenha dito que o fez, apenas, por boa-fé, pois, essa
providência é uma das obrigações que o proprietário-contribuinte tem que
cumprir com relação ao sistema tributário. (f. 127; sublinhas deste voto)

Constato ainda que a averbação na matrícula do imóvel ocorreu em abril
de 2013, quase 3 (três) anos após o manejo da impugnação. Por se
enquadrarem as situações ora apreciadas nos permissivos contidos nas al.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720476/2010-03

“b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/75, defiro a juntada
dos documentos apresentados em grau recursal.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em caráter preliminar, arguiu ser a recorrente parte ilegítima para figurar
no polo passivo da relação tributária, ao argumento de ter sido o imóvel
objeto da autuação ocupado por sem-terras.
Na qualidade de vogal, aderi ao posicionamento do Conselheiro
MARTIN DA SILVA GESTO, no sentido de que falece de legitimidade
passiva o proprietário de imóvel rural que tem o bem invadido por
trabalhadores sem-terra. Registro, ainda que, como lançado naquela
oportunidade, “(...) o direito tributário não pode se afastar da realidade
fática, devendo ser considerado que a perda da posse (de fato) como
momento em que o contribuinte perde o direito de usar e fruir de seu
imóvel, sendo apenas proprietário.” (CARF. Acórdão no 2202-005.753,
Data da Sessão 03/12/2019, f. 218)
Tal entendimento está em consonância com precedente colhido do col.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que
[c]om a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida ficou
tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais posse,
possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente, não havendo
a exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de
renda ou de benefícios para a proprietária. (STJ. REsp no 1144982/PR,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/10/2009.)

Fixadas essas premissas, passo à análise da documentação acostada.
Segundo o recorrente, o imóvel está ocupado por diversas famílias desde
o segundo semestre de 1999. Tal fato é comprovado pela certidão emitida
delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu/PA, que ora transcrevo, no que
importa:
Certificamos, (...), a existência de diversas famílias instaladas há mais de
10 anos no perímetro da “Fazenda Curimã”, de propriedade da empresa
Curimã Agropecuária S/A, situada Às margens do Rio Acasá-Mirim. Tais
Famílias comportam-se como titulares do imóvel, não tendo a polícia
vislumbrado, em suas diligências e rondas pela região da Fazenda,
qualquer atividade econômica ou produtiva, ou mesmo a presença de
qualquer elemento, representante ou funcionário da empresa naquele
imóvel, o que leva a Autoridade Policial a certificar que naquela área
existe de fato um assentamento rural. (f. 183)
Não houve cumprimento pelo Estado da decisão liminar proferida em
ação de reintegração de posse, em decorrência do incêndio criminoso no
Fórum que destruiu o processo (f. 101). Houve ainda, por determinação
judicial , averbação na matrícula do imóvel objeto de autuação para que
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720476/2010-03

não se fizesse qualquer alteração na Escritura pública, em razão da ação
Civil de usucapião (f. 176). Consta dos autos, ofício expedido em março
de 2007 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto
Nacional De Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Superintendência
Regional do Pará deixa claro que, até aquele momento, o imóvel
encontrava-se
(...) ocupado por 74 (setenta e quatro) famílias de agricultores sem terra,
com posse há mais de um ano, além do que existe uma ação feita pelo
Senhor Waldemir Veras (Ação de Usucapião – Processo 7.517/12 –
Comarca de Tomé-Açu/PA). (...) O Processo no 54100.001929/2002-27
refere-se à desapropriação por interesse social para fins de reforma
agrária (...). A Fazenda Curimã não está cumprindo o que determina a lei
em referência. (f. 180)
Por estar convencida, pela documentação carreada aos autos, encontrar
óbice para exercer quaisquer direitos inerentes à posse e à propriedade,
reconheço ser a recorrente parte ilegítima para figurar no polo passivo da
relação tributária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva, dando provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital